Tribunal: TJSP
Processo: 1010635-53.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação cominatória cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência - Inconformismo da autora – 1. Pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos. Proibição de inovação recursal. Recurso não conhecido neste ponto – 2. Alegação da autora de que sofre excessivas e indevidas cobranças realizada pela ré, por meio de mensagens de texto e ligações

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação cominatória cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência - Inconformismo da autora – 1. Pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos. Proibição de inovação recursal. Recurso não conhecido neste ponto – 2. Alegação da autora de que sofre excessivas e indevidas cobranças realizada pela ré, por meio de mensagens de texto e ligações telefônicas. Empresa ré que não logrou comprovar a regularidade da cobrança. Ausência de prova da contratação dos serviços ou de sua instalação, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Hipótese em que a ré deve ser compelida a se abster de efetivar cobranças relacionadas aos contratos n° 661-01897012-7 e 003/32429040-0 – 3. Dano moral, no entanto, não configurado. Caso em que a autora comprovou ter recebido apenas uma mensagem de texto e sete ligações telefônicas de números desconhecidos. Ausência de prova, por meio de fatura da conta de telefonia celular, da existência de excessivas ligações de cobrança, tampouco de indicação dos números de origem das supostas cobranças. Não caracterizada, portanto, a violação ao disposto no artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor – Sentença reformada tão somente para determinar à ré que se abstenha de efetuar cobranças relativas aos contratos retro mencionados. Sucumbência recíproca caracterizada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000727183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010635-53.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDNELDA
ROCHA FONTES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, na
parte conhecida, por votação unânime.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente sem voto), JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA E RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010635-53.2019.8.26.0003 -Voto no 7961
2
Apelação Cível no 1010635-53.2019.8.26.0003
Apelante: Ednelda Rocha Fontes
Apelado: Claro S/A
Comarca: São Paulo– 3a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Juíza de 1a instância: Lídia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Voto no 7961
APELAÇÃO CÍVEL
Ação cominatória cumulada com
indenização por danos morais Sentença de improcedência -
Inconformismo da autora
1. Pedido de declaração de
inexigibilidade dos débitos. Proibição de inovação recursal.
Recurso não conhecido neste ponto 2. Alegação da autora de
que sofre excessivas e indevidas cobranças realizada pela ré,
por meio de mensagens de texto e ligações telefônicas.
Empresa ré que não logrou comprovar a regularidade da
cobrança. Ausência de prova da contratação dos serviços ou de
sua instalação, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil. Hipótese em que a
ré deve ser compelida a se abster de efetivar cobranças
relacionadas
aos
contratos
n°
661-01897012-7
e
003/32429040-0 3. Dano moral, no entanto, não configurado.
Caso em que a autora comprovou ter recebido apenas uma
mensagem de texto e sete ligações telefônicas de números
desconhecidos. Ausência de prova, por meio de fatura da conta
de telefonia celular, da existência de excessivas ligações de
cobrança, tampouco de indicação dos números de origem das
supostas cobranças. Não caracterizada, portanto, a violação ao
disposto no artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor
Sentença reformada tão somente para determinar à ré que se
abstenha de efetuar cobranças relativas aos contratos retro
mencionados. Sucumbência recíproca caracterizada Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 151/153, cujo relatório se adota, que, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010635-53.2019.8.26.0003 -Voto no 7961
3
ação cominatória cumulada com indenização por danos morais, julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por força da sucumbência,
após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela empresa ré
(fl. 157), a autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa (R$ 24.950,00), nos termos do artigo 85, § 2°, do
Código de Processo Civil, observada a suspensão de sua exigibilidade em
face da parte sucumbente, beneficiária da gratuidade de justiça.
Inconformada, a autora apela a fls. 159/169.
Sustenta, em síntese, que não há nos autos nenhum documento
comprovando a contratação ou do débito que originou as cobranças
indevidas; que a apelada apresenta uma tela informando que a autora tinha
um contrato na cidade de Guarulhos, mas nunca residiu nesta cidade e não
conhece nenhuma pessoa que lá reside, restando claro que as cobranças são
totalmente indevidas; que a apelada se limita a juntar documentos
unilaterais e que podem ser facilmente manipulados; que se a contratação
foi verbal, deveria apresentar a mídia com a conversa telefônica; que deve
ser declarada a inexistência de débito entre as partes, e a apelada
condenada ao pagamento de danos morais. Pleiteia, assim, a reforma da r.
sentença recorrida.
Recurso tempestivo, sem o recolhimento das
custas de preparo, pois a autora é beneficiária da justiça gratuita (fls. 22).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 121/127), os autos foram encaminhados
a este E. Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010635-53.2019.8.26.0003 -Voto no 7961
4
A autora peticionou a fl. 188, manifestando
expressa oposição a eventual julgamento virtual.
É o relatório.
Nas razões recursais, a apelante requer a
declaração de inexigibilidade dos débitos que lhe são imputados pela
empresa ré, relativos aos contratos n° 661/01897012-7 e 003/32429040-0.
No entanto, constata-se que, efetivamente, a
apelante inovou em sede recursal ao invocar pedido de declaração de
inexistência de débito não formulado na inicial, motivo pelo qual tal
pedido não poderá ser conhecido em grau de recurso.
Portanto, não conheço do recurso de apelação no
tocante ao pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos, ante a
flagrante violação aos princípios da estabilização objetiva da demanda e da
congruência. No mérito, o recurso merece prosperar parcialmente.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a regularidade das cobranças
efetuadas pela empresa ré em face da autora, relativamente aos contratos
n° 661-01897012-7 e 003/32429040-0, bem como eventual dever de a ré
indenizar a autora pelos prejuízos de natureza extrapatrimonial sofridos em
virtude da alegada cobrança irregular e excessiva dos débitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010635-53.2019.8.26.0003 -Voto no 7961
5
Na inicial, a autora afirma que recebe ligações de
cobranças da empresa ré o dia todo, e mesmo informando que nunca
manteve qualquer relacionamento com a empresa, continua a receber
ligações e SMS de cobranças, inclusive no período da noite. Alega que
sofre de sérios problemas de saúde, e que tem dificuldades de se
locomover, e não aguenta mais ser incomodada pela ré com cobranças
indevidas. Pleiteia, assim, a imposição do dever de a ré se abster de efetuar
tais cobranças, bem como a reparação dos danos morais sofridos, em
montante equivalente a 25 (vinte e cinco) salários mínimos.
Com efeito, sobreveio sentença de improcedência
dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que a empresa ré
comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a
existência de saldo devedor que justifica as cobranças intentadas, agindo,
portanto, em exercício regular de direito.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo,
a r. Sentença deve ser reformada. Isso porque, a despeito de a empresa
apelada justificar a cobrança das faturas em aberto em nome da apelante,
com base nos contratos firmados entre as partes, de números
661/01897012-7 e 003/32429040-0 - este último, inclusive, com endereço
de instalação em imóvel que a apelante já residiu anteriormente-, é certo
que não se admite como único meio de prova a apresentação de “print's”
das telas do sistema interno da prestadora de serviços para comprovar a
existência e validade da relação jurídica entre as partes.
No
caso,
a
legitimação
das
cobranças

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010635-53.2019.8.26.0003 -Voto no 7961
6
confessadamente levadas a efeito pela empresa ré depende de efetiva prova
da contratação dos serviços ou de sua instalação a pedido da apelante, que
poderia facilmente ser produzida nestes autos, mediante a juntada de
gravação telefônica, instrumento particular assinado pela consumidora ou
de qualquer outro documento apto a atestar a instalação e o fornecimento
dos serviços, ônus do qual não se desincumbiu a empresa ré, em
desatenção ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Dessa forma, não comprovada a regularidade das
cobranças efetivadas pela empresa apelada, relativas aos contratos
661/01897012-7
e
003/32429040-0,
impõe-se
acolher
o
pedido
cominatório formulado na inicial, para compelir a empresa ré a se abster de
efetuar cobranças por ligações telefônicas e mensagens de texto, relativas
aos contratos retro mencionados, a ser cumprida no prazo máximo de 5
(cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos
reais), limitada a sua incidência ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
oportunidade em que a sanção poderá ser revista, nos termos do artigo 537,
§ 1o, do Código de Processo Civil.
O pedido indenizatório formulado pela apelante
está fundado na alegação de que a apelada realiza excessiva cobrança do
débito, por meio de ligações telefônicas e mensagens de texto (SMS), em
dias e horários variados, perturbando seu sossego e de forma abusiva e
ilegal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010635-53.2019.8.26.0003 -Voto no 7961
7
Todavia, no caso, era ônus da apelante comprovar
o recebimento das diversas ligações e mensagens de texto, do qual não se
desincumbiu, porquanto os documentos de fls. 26/31 evidenciam que a
empresa apelada encaminhou apenas uma mensagem de texto (fl. 31), além
da existência de apenas 7 (sete) ligações de origem desconhecida da
autora. Assim, incumbia à apelante trazer aos autos a fatura completa de
sua linha telefônica, a fim de comprovar o recebimento das diversas
ligações, sendo certo, ademais, que os prints dos registros telefônicos não
são suficientes para demonstrar que tais ligações partiram da empresa
apelada.
Ademais, a mensagem de texto recebida pela
apelante apresentou o seguinte conteúdo: “EDNELDA, seu débito com a
NET foi registrado em cartório. Ligue 0800 722 0222 ou 3003 0222 e
negocie. www.cartorioleopoldina.com.br Codigo: 10628” (fl. 31). Nesse
contexto, verifica-se que a cobrança empreendida pela apelada, não pode
ser considerada constrangedora ou ameaçadora.
Portanto, não evidenciada a conduta abusiva ou
vexatória perpetrada pela apelada, até porque não demonstrada a alegada
existência de excessivas ligações e envio de mensagens de texto, não se
vislumbra a ocorrência de danos morais. A cobrança perpetrada pela ré por
meio de ligações telefônicas e mensagens de texto, na forma realizada, não
viola o disposto no artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor1.
1 Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a
ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010635-53.2019.8.26.0003 -Voto no 7961
8
Em caso análogo ao dos autos, já decidiu esta C.
Câmara:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Adesão ao serviço “Sem Parar”.
Ação cominatória e indenizatória. 1. Cerceamento de defesa.
Julgamento antecipado da lide. Demanda que versa sobre matéria
eminentemente de direito e a envolver a apreciação de prova
documental já contida nos autos. Desnecessidade de outras
providências. Nulidade não configurada. Preliminar afastada. 2.
Alegação de cobrança vexatória de dívida reconhecida pelo autor.
Cobrança encetada por meio de ligações telefônicas reiteradas.
Inocorrência de exposição do consumidor perante terceiros e
ausência de publicidade do fato. Caracterização de mero
aborrecimento inerente ao cotidiano da vida em sociedade. Falta de
prova de que tenha o autor destinado tempo relevante para a solução
do problema reportado nestes autos. Inexistência de ato ilícito que
tenha importado em ofensa à esfera íntima do autor. Danos morais
não configurados. Pedido inicial julgado improcedente. Possibilidade
de ratificação dos fundamentos da sentença quando, suficientemente
motivada, reputar a Turma Julgadora ser o caso de mantê-la.
Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sentença mantida.
Recurso improvido. Dispositivo: rejeitaram a preliminar e negaram
provimento
ao
recurso.”
(TJSP,
Apel.
n°
1000458-33.2019.8.26.0196, Rel. Des. João Camillo de Almeida
Prado Costa, 19a Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2020).
Assim, as cobranças realizadas pela apelada, por
meio de mensagens e ligações telefônicas não acarretam abuso de direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010635-53.2019.8.26.0003 -Voto no 7961
9
apto a ensejar a reparação por dano moral pretendida.
Diante disso, o recurso merece prosperar
parcialmente, para determinar à empresa apelada que se abstenha de
efetuar cobranças em face da autora, relativamente aos contratos
661/01897012-7 e 003/32429040-0, no prazo máximo de 5 (cinco) dias,
sob pena de multa diária, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada
a sua incidência ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), oportunidade
em que poderá ser revista, nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de
Processo Civil.
Assim,
impõe-se
redistribuir
o
ônus
sucumbencial, na medida em que a autora decaiu exatamente da metade de
seus pedidos, devendo, portanto, cada parte arcar com o pagamento de
metade das custas e despesas processuais. Quanto aos honorários
advocatícios sucumbenciais, a empresa ré deverá pagar aos patronos da
autora o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que ora arbitro por apreciação
equitativa, com fundamento no artigo 85, §8°, do Código de Processo
Civil, em vista do irrisório proveito econômico obtido pela autora, ao passo
que a autora deverá pagar aos patronos do réu o equivalente a 10% do
valor atualizado da causa (R$ 24.950,00), nos termos do artigo 85, § 2°, do
Código de Processo Civil, observada a suspensão de sua exigibilidade em
vista da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO, na parte conhecida do recurso, nos termos supra.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010635-53.2019.8.26.0003 -Voto no 7961
10
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora